Tribunal: TJMT
Processo: 1047542-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047542-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO JHONATAN MARTOS DA SILVA - CPF: 039.335.421-03 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte promovida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a decisão liminar e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do protesto após o pagamento caracteriza ilicitude apta a gerar dano moral; e (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrando o pagamento dos débitos antes da manutenção do protesto.

Compete à parte reclamada provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), reforçado pela regra de facilitação da prova ao consumidor (CDC, art. 6o, VIII), ônus do qual não se desincumbe.

A manutenção do protesto após o pagamento configura falha na prestação do serviço, revelando ilicitude e impondo o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 3.000,00 fixado para a indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida e os precedentes da Turma Recursal.

O precedente citado (N.U 1000351-15.2024.8.11.0007) confirma a adequação do quantum indenizatório para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de protesto após o pagamento do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A inversão do ônus da prova aplica-se quando a inscrição restritiva decorre de alegada inadimplência contratual não devidamente comprovada.

O quantum indenizatório por protesto indevido deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, mantendo-se quando compatível com precedentes da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 46; Código Civil, art. 406, § 1o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000351-15.2024.8.11.0007, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 31.03.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

′′Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) confirmar a r. decisão liminar (ID 202209198); b) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).′′

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO.

Colendos Pares,

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser improvido, porquanto houve a
manutenção indevida de protesto
(id. 323663866), após o pagamento (id. 323663864/ 323663865). Isso porque, os protestos em nome da parte reclamante efetivados na data de 04/07/2025 e os débitos pagos em 18/06/2025, conforme Termo de Confissão de Dívida e comprovante de pagamento (id. 323663864).

(
id. 323663883 / 323663893)

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplência contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

O protesto indevido do nome da parte promovente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, se adequa aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

A propósito: (N.U 1000351-15.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025